Tribunal: TJMT
Processo: 1017508-56.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017508-56.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA (SUSCITANTE), DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO SILVA DOS SANTOS - CPF: 047.256.871-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA CRISTINA PINHEIRO DE ARRUDA - CPF: 689.383.061-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – APELAÇÃO CRIMINAL DISTRIBUÍDA NA VIGÊNCIA DA ER-50/22 – EXISTÊNCIA DE RECURSO ANTERIOR JULGADO POR MAGISTRADO QUE ASSUMIU CARGO ADMINISTRATIVO NESTE E. TJMT (CORREGEDORIA) – BIÊNIO 2019/2020 - INAPLICABILIDADE DA NOVA REGRA REGIMENTAL – PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
- RELATOR DESVINCULADO DAS PREVENÇÕES ANTES EXISTENTES – DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO DE PROCESSOS E INCIDENTES POSTERIORES – VINCULAÇÃO À PRIMEIRA CADEIRA SORTEADA – CONFLITO
PROCEDENTE, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

Eventual prevenção, em decorrência de processo distribuído antes da Emenda Regimental 50/22, deverá observar as regras vigentes ao tempo do julgamento do processo e respeitar as situações jurídico-administrativas já consolidadas antes da sua vigência.
In casu
, tendo em vista a incidência direta do princípio
tempus regit actume
(Consulta
n. 03/2022/ER - CIA n. 014489-93.2022.8.11.0000)
, cessou o vínculo de prevenção do Suscitante (Relator do recurso de apelação julgado no ano de 2019), porque, na sequência, assumiu o cargo administrativo de Corregedor-Geral de Justiça (Biênio 2019/2020) e, naquela época (antes, pois, da ER 50/22) vigorava o entendimento de que “
desvinculado o Desembargador de suas funções judicantes, desfaz-se qualquer hipótese de conexão e prevenção”
e, portanto,
“os processos com existência de possível prevenção de Membros desta Corte de Justiça que estejam excluídos da distribuição por força de eleição/ascensão para os cargos de Presidente, Vice-Presidente ou Corregedor-Geral da Justiça deverão, após a certificação de tal circunstância, ser submetidos à livre distribuição (sorteio)”

(Consulta n. 2/2013 - CIA n. 0033922-98.2013.8.11.0000 -, e Consulta 03/2018 - CIA n. 0095734-68.2018.8.11.0000).

Com efeito, cessada a prevenção do Suscitante, e tendo os demais processos/incidentes vinculados ao feito, sido distribuídos por sorteio ao Suscitado, foi gerada uma nova cadeia de prevenção, a teor do disposto no § 1º do art. 80 do RITJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
, suscitado pelo
Des.

Luiz Ferreira da Silva
, nos autos do recurso de
Apelação Criminal n. 0036428-13.2016.8.11.0042.

O recurso foi originariamente distribuído por sorteio, em 23/02/2023, para a cadeira ocupada pelo
Des. José

Zuquim Nogueira
, na 2ª Câmara Criminal e, posteriormente, redistribuído pelo Departamento Judiciário Auxiliar (DEJAUX) para a cadeira ocupada pelo
Des.

Marcos Machado,
na 1ª Câmara Criminal, em face da prevenção atraída pelo
Habeas Corpus
n. 1009484-44.2020.8.11.0000
, de sua relatoria, julgado em 14.07.2020.

O Desembargador
Marcos Machado
, no entanto, com base na redação do art. 80, § 1º, do RITJMT, determinou nova redistribuição do processo para a cadeira atualmente ocupada pelo
Des.

Luiz Ferra da Silva,
na 3ª Câmara Criminal, porque na certidão de prevenção, também consta a
Apelação Criminal n. 73.191/2018
, julgada em
22.05.2019
, de relatoria do suscitante (Id. 177062264).

Diante desse quadro, o
Des. Luiz Ferreira da Silva
suscitou este conflito de competência aduzindo, em síntese, que o
Habeas Corpus n. 1009484-44.2020.8.11.0000
gerou a prevenção para a cadeira ocupada pelo Desembargador
Marcos Machado
, na 1º Câmara Criminal, porque teve
“o mérito julgado, cessando, definitivamente, a prevenção deste magistrado em razão do julgamento da Apelação Criminal n. 73.191/2018 e inaugurando uma nova cadeia de prevenção em razão deste último julgamento, a teor do disposto no § 1o do art. 80 do RITJMT.”
(Id. 177062268)

Nas informações prestadas sob o Id.
179517659,
o
Des. Marcos Machado
afirmou que “
ao sopesar a anulação da sentença, no julgamento da Ap. no 73191/2018, pelo i. Des. Luiz Ferreira da Silva, somada à alegação de nulidade dos atos de reconhecimento pessoal e fotográfico, apreciada na referida apelação e suscitada novamente neste recurso [NU 0036428-13.2016.8.11.0042], identificou-se que a competência para julgar este recurso incumbe ao i. Des. Luiz Ferreira da Silva”.

Instada a se manifestar, a d. PGJ em parecer de Id. 181023672, não sumariado, opinou pela
procedência do conflito
, com a distribuição do recurso de apelação à cadeira ocupada pelo
Des.

Marcos Machado,
na Primeira Câmara Criminal.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Conforme relatado, o ponto nodal no presente conflito é a competência para processo e julgamento da Apelação n. 0036428-13.2016.8.11.0042, distribuída em março deste ano de 2023.

Pelo que vejo, a certidão de prevenção emitida pelo DEJAUX nos autos daquele recurso, indica o seguinte:

1 -
Apelação Criminal n. 73.191/2019
, relator
Des. Luiz Ferreira da Silva
(
distribuição por sorteio
), Terceira Câmara Criminal,
julgado em 22.05.2019

com resolução do mérito;

2 -
Habeas Corpus
n. 1010658-25.2019.8.11.000
, relator
Des. Marcos Machado (distribuição por sorteio)
, Primeira Câmara Criminal,
julgado em 19.07.2019 sem resolução do mérito
(extinto);

3 -
Habeas Corpus
n. 1009484-44.2020.8.11.0000
, relator
Des. Marcos Machado (distribuição por sorteio)
, Primeira Câmara Criminal,
julgado em 14.07.2020 com denegação da ordem.

Quanto ao
HC n.
1010658-25.2019.8.11.0000

consta que na data de sua distribuição,
“
o Des. Luiz Ferreira da Silva ocupava o cargo de Corregedor Geral de Justiça do TJ/MT, biênio 2019/2020.

Já, e
m relação ao
HC n. 1009484-44.2020.8.11.0000
, a certidão fez constar que
“atualmente o titular da cadeira é o Exmo. Des. Marcos Machado, a quem compete a análise do processo, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 80 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Emenda Regimental n. 50/2022-OE, de 24.02.2022) ”.

Pois bem.

A questão, ao meu ver, não envolve o fato de o apelo n. 73.191/2019 ter sido julgado com ou sem resolução de mérito pelo d. Suscitante, mas refere-se, na verdade, a duas importâncias circunstâncias:

A primeira
, relativa ao fato de que o Dese.
Luiz Ferreira da Silva
foi desvinculado das funções judicantes para ocupar o cargo de Corregedor-Geral de Justiça, durante o biênio 2019/2020;

A segunda
: relativa à aplicação da novel Emenda Regimental nº 50/22-OE, que introduziu o método de “distribuição por cadeiras” (Art. 66, RITJMT) e é regida sob
o princípio do
tempus regit actum
.

Sobre a Emenda Regimental nº 50/22-OE, incialmente, algumas dúvidas surgiram e uma delas, foi acerca da
aplicabilidade da nova regra de prevenção para os processos julgados
antes

do ano de 2022
, ou seja, antes da alteração regimental.

Diante disso, o Coordenador Judiciário e a Diretora do
Dejaux
formularam à Presidência deste Tribunal de Justiça a
Consulta n. 03/2022/ER (CIA n. 014489-93.2022.8.11.0000)
,
que foi remetida à Comissão de Organização Judiciária e Regimento Interno, nos moldes do RITJMT.

Na sequência, a consulta foi encaminhada ao proponente da emenda (Exmo. Sr. Des.
Orlando de Almeida Perri
) para que fossem prestados alguns esclarecimentos, entre eles, os relativos à distribuição dos
processos julgados antes da alteração regimental.

Vejamos,
in verbis
:

“1. No que se refere ao sistema de distribuição por cadeiras, nos processos cíveis, o período em que os processos foram julgados influencia na aplicação da nova regra?

Resposta: Vigora o princípio do
tempus regit actum
. Desse princípio, derivam dois efeitos:

a) as normas processuais têm aplicação imediata, regulado o desenrolar restante do processo, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF/88; art.6º, LINDB).

b) os atos realizados sob a vigência da lei anterior são considerados válidos. Significa dizer que a verificação de eventual prevenção, em decorrência de processo distribuído
antes
da vigência da ER 50/22,
deverá observar as regras vigentes ao tempo do julgamento do processo pretérito, seja o CPC/2015 ou o CPC/1973
.

Assim, se ao tempo do julgamento do processo ocorreu a prevenção para os recursos/incidentes futuros, essa regra deve ser preservada na
primeira distribuição realizada sob a égide da ER 50/2022
e, a partir daí, aplicar-se-á a distribuição por cadeira.

Se, do contrário, o processo antecedente não gerou prevenção, a
distribuição será feita por sorteio
e os vindouros observarão a cadeira sorteada. ”

(Consulta n. 03/2022/ER (CIA n. 014489-93.2022.8.11.0000)

Merece registro que, quanto aos processos criminais, o Exmo. Sr. Des. Orlando de Almeida Perri, respondeu que
“devem seguir a mesma solução apresentada para os processos cíveis,
uma vez que a ER 50/2022 deu nova redação ao art. 80, § 1º, do RI/TJMT
, não havendo mais distinção, no tocante às regras de distribuição, entre processos cíveis e criminais. ”

E analisando o histórico das distribuições processuais aqui apresentados, em conformidade ao princípio do
tempus regit actum
, entendo que não há falar em prevenção do d. Suscitante porque, na verdade, o
Dese.

Luiz Ferreira
julgou o RAC n. 73.191/2019, mas em seguida, ocupou o cargo de Corregedor-Geral da Justiça na gestão de 2019/2020,
desvinculando-se dos processos que lhes foram distribuídos.

Naquele tempo, estava em vigência o entendimento de que
“desvinculado o Desembargador de suas funções judicantes,
desfaz-se qualquer hipótese de conexão e prevenção”
e, portanto,
“os processos com existência de possível prevenção de Membros desta Corte de Justiça que estejam excluídos da distribuição por força de eleição/ascensão para os cargos de Presidente, Vice-Presidente ou Corregedor-Geral da Justiça deverão, após a certificação de tal circunstância, ser submetidos à livre distribuição (sorteio)”

(Consulta n. 2/2013 - CIA n. 0033922-98.2013.8.11.0000,

publicada no DJe n. 9024, de 05/04/2013 -, e Consulta 03/2018 - CIA n. 0095734-68.2018.8.11.0000, publicada no ano de 2018).

Em caso parecido, esta Corte da decidiu:

“A prevenção de que trata o Regimento Interno é do Relator,
e cessa quando ele se afasta para exercer cargo de direção, de forma que os recursos não podem ser encaminhados a quem ocupou a vaga.

A título de reforço, cito a orientação constante da resposta à Consulta nº. 02/2013-Departamento do Conselho da Magistratura, na qual ficou esclarecido que, “desvinculando-se o Desembargador de suas funções judicantes, desfaz-se qualquer hipótese de conexão e prevenção, devendo proceder-se à nova distribuição do feito, entre os membros do Órgão Colegiado correspondente”. E, ainda, segundo, consulta CIA n. 0095734-68.2018.8.11.0000 formulada pela Diretora do Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX, o então Presidente do Tribunal de Justiça esclareceu que ‘os processos com existência de possível prevenção de Membros desta Corte de Justiça que estejam excluídos da distribuição por força de eleição/ascensão para os cargos de Presidente, Vice-Presidente ou Corregedor-Geral da Justiça deverão, após a certificação de tal circunstância, ser submetidos à livre distribuição (sorteio).’” (N.U 1007093-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022
)

Enfim, não foi à toa que o
HC n. 1010658-25.2019.8.11.000
, foi
distribuído por sorteio
ao Dese.
Marcos Machado
, e extinto em 19/07/2019, sem resolução do mérito, circunstância que, naquela época, também cessava a prevenção, conforme antiga redação do § 3º do art. 80 do RITJMT.

No entanto, vejam, em
14.07.2020
, o
HC n. 1009484-44.2020.8.11.0000
, também foi distribuído por sorteio (porque, obviamente, inexistia prevenção a ser considerada) e recaiu justamente sob a relatoria do
Dese. Marcos Machado
, que denegou o
writ
.

Assim, tendo em vista a incidência direta do princípio
tempus regit actume
, evidente que ao assumir o cargo administrativo de Corregedor-Geral de Justiça, naquele ano de 2019 até 2021, cessou-se definitivamente, a prevenção do Dese.
Luiz Ferreira da Silva
que atuou na Apelação Criminal n. 73.191/2018 e, portanto, os demais processos/incidentes vinculados ao feito, foram distribuídos por sorteio, gerando, assim, uma nova cadeia de prevenção ao d. Suscitado,
Dese. Marcos Machado,
a teor do disposto no § 1º do art. 80 do RITJMT:

Art. 80 - A distribuição, de responsabilidade do Presidente ou de seu substituto legal, será equitativa entre todos os órgãos da mesma competência, fazendo-se as devidas compensações quando ocorrer as hipóteses de prevenção e demais situações previstas neste regimento ou em lei. (Alterado pela E.R. n.º 050/2022-OE)

§ 1º - O primeiro julgador que receber a distribuição do habeas corpus, mandado de segurança, recurso e de qualquer outra causa ou incidente, ainda que não apreciado o mérito, terá competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente ou oriunda de outro, conexa ou continente, derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados. (Alterado pela E.R. n.º 050/2022-OE)

Consequentemente, o recurso de apelação aqui objeto de conflito, deve ser distribuído por prevenção ao HC n.
1009484-44.2020.8.11.0000
, que foi de relatoria do d. Suscitado,
Des. Marcos Machado
.

Com essas considerações, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
julgo procedente o conflito
, para declarar a
competência da cadeira do Des. Marcos Machado –
suscitado
- ,
membro da Primeira Câmara Criminal, para julgar e processar o RAC n.
0036428-13.2016.8.11.0042.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2023